Tribunal: TJSP
Processo: 1059238-86.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução rejeitados por intempestividade. Inconformismo dos embargantes. Neste tópico sem razão. Intempestividade manifesta. Inaplicabilidade do art. 475-J, §1o do CPC/73. Ação executiva proposta em 2009, após a promulgação da Lei no 11.382/2006. Prazo para os embargos à execução passou a ser de 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação e não mais da

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos à execução rejeitados por intempestividade. Inconformismo dos embargantes. Neste tópico sem razão. Intempestividade manifesta. Inaplicabilidade do art. 475-J, §1o do CPC/73. Ação executiva proposta em 2009, após a promulgação da Lei no 11.382/2006. Prazo para os embargos à execução passou a ser de 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação e não mais da "intimação da penhora". Efetivo decurso do prazo dos embargos à execução. Questões relativas à irregularidade da penhora que podem ser deduzidas por simples petição, nos autos da execução, nos termos do art. 917, §1o do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059238-86.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
VANDERLEY GALHARDO (ESPÓLIO), MARIA SILVIA TIRONI GALHARDO
(ESPÓLIO), VINICIUS TIRONI GALHARDO (INVENTARIANTE), MÔNICA
TIRONI GALHARDO e MARCELO TIRONI GALHARDO, é apelado OSWALDO
DE ALBUQUERQUE FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059238-86.2017.8.26.0114 -Voto no 22594
2
APELAÇÃO.
Embargos
à
execução
rejeitados
por
intempestividade. Inconformismo dos embargantes. Neste
tópico
sem
razão.
Intempestividade
manifesta.
Inaplicabilidade do art. 475-J, §1o do CPC/73. Ação
executiva proposta em 2009, após a promulgação da Lei no
11.382/2006. Prazo para os embargos à execução passou a
ser de 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado de
citação e não mais da “intimação da penhora”. Efetivo
decurso do prazo dos embargos à execução. Questões
relativas à irregularidade da penhora que podem ser
deduzidas por simples petição, nos autos da execução, nos
termos do art. 917, §1o do CPC. Recurso desprovido.
VOTO no 22594
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelo Tironi Galhardo e outros contra a r. sentença de fls. 130/133,
proferida nos embargos à execução opostos em face de Oswaldo de
Albuquerque Filho, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
Apelam os embargantes (fls. 136/149), sustentando,
em resumo, (A) que o prazo para impugnação ao cumprimento de
sentença contava-se a partir da intimação do auto de penhora no CPC/73
e que como a penhora somente foi realizada na sentença da exceção de
pré-executividade não há que se falar em intempestividade dos
embargos à execução; (B) que a ação de execução foi proposta sob a
égide do CPC/1973 e os embargos interpostos na vigência do CPC/2015.
Em razão disso temos que, na lei revogada, qual seja, o Código de
Processo Civil de 1973, o prazo para impugnação ao cumprimento de
sentença era contado da data da intimação do auto de penhora e
avaliação, conforme disposição do art. 475-J, § 1o, do CPC. Como se
verifica, na vigência do CPC anterior, sem a intimação do auto de
penhora o prazo para impugnar o cumprimento de sentença ou oferecer
embargos não se iniciava. A penhora foi feita, no momento da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059238-86.2017.8.26.0114 -Voto no 22594
3
nos autos da exceção de pré-executividade (juntado às fls. 51/54 destes
autos) e sob a égide do NCPC/2015, que mudou substancialmente a
forma de contagem dos prazos (...) Assim, data vênia, o juízo “a quo”,
mesmo após intimação para se manifestar (apresentar embargos) em 15
dias da penhora através da sentença acabou por cancelar o direito de
impugnar referindo-se ao prazo do ano de 2012, que era o da citação no
processo de execução. Porém, a sentença “a quo”, baseando-se em um
prazo datado do ano de 2012, que era o da citação no processo de
execução, extinguiu esse direito dos executados/apelantes, mesmo após
intimação feita pelo mesmo juízo para interporem embargos em 15 dias
(FLS. 140/142); (C) Os apelantes não foram ouvidos e se a sentença for
mantida também não o serão. Frente a todo o exposto, aguardam os
apelantes que a r. sentença de fls. 130/133 seja reformada em sua
integridade, determinando-se a produção das provas requeridas nos
embargos e, se necessário, a designação de audiência para apuração dos
fatos, eis que os apelantes foram, inegavelmente, cerceados em seu
legitimo direito de defesa (fls. 149); e, por fim (D) requerem o
provimento do apelo.
Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 155/161). O recurso foi regulamente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo recolhido a fls. 150/152 e 168/169. Conheço-o.
A r. sentença lavrada pela digna magistrada Bruna
Marchese e Silva merece ser mantida.
Tratam-se de embargos à execução, nos quais os
embargantes pretendem desconstituir a penhora realizada no imóvel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059238-86.2017.8.26.0114 -Voto no 22594
4
matrícula no 18.203, no Registro de Imóveis de Sumaré/SP. Aduzem,
ainda, que o título é ilíquido.
Pois bem.
Pretendem os apelantes a aplicação do art. 475-J,
§1o do CPC/73, narrando que referido art. determinava que os embargos
à execução poderiam ser oferecidos após a intimação da penhora. Sem
razão.
Em que pese o entendimento jurisprudencial juntado
pelos recorrentes, o art. supracitado não se aplica ao presente feito, haja
vista que a execução teve início em 2009, após a promulgação da Lei no
11.382/2006.
Nesse passo destaca-se que a referida lei deu nova
redação ao art. 738 do CPC/1973, que passou a viger a partir de janeiro
de 2007, com a seguinte redação: “Os embargos serão oferecidos no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do
mandado de citação”.
Diante disso, a partir de janeiro de 2007, o prazo
para os embargos à execução passou a ser de 15 dias, contados da
juntada aos autos do mandado de citação, e não mais da “intimação da
penhora”.
Nesse passo, denota-se que os embargos à execução
devem ser opostos quando da citação.
Prossigo.
Conforme se verifica pela certidão de fls. 20 e 84 da
ação executiva, a juntada da carta ocorreu em 08 de setembro de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059238-86.2017.8.26.0114 -Voto no 22594
5
Constava expressamente do mandado o prazo de quinze dias para a
apresentação dos embargos (fls. 85).
Ocorre que a parte executada, ora recorrente,
apresentou os embargos à execução somente em 14.12.2017, ou seja,
após o decurso do prazo legal.
Ademais,
eventual
insurgência
a
respeito
de
irregularidades na penhora, após o escoamento do prazo para
interposição dos embargos à execução, deve ser procedida por meio de
petição simples, no prazo de quinze dias a contar da ciência do ato, nos
termos do artigo 917, §1°, do CPC.
No caso, os embargantes impugnaram a penhora
após o decurso do prazo para oposição dos embargos à execução, de
modo que a matéria deveria ser arguida por simples petição no próprio
feito da execução, conforme o disposto no artigo acima mencionado.
Nesse
passo,
os
embargos
são
realmente
intempestivos, já que muito tempo depois da juntada do mandado
cumprido positivo, a parte apelante resolveu apresentar seu inconformismo.
Ademais, nos termos do disposto no art. 85, §11° do
Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase
recursal e atendendo-se aos critérios legais e as tarefas concretamente
desenvolvidas, majoro os honorários, antes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (atribuído ele, originalmente em R$ 10.031,02
fls. 14) para 20%, atualizados a partir desta sessão de julgamento,
valor adequado e proporcional ao caso concreto.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059238-86.2017.8.26.0114 -Voto no 22594
6
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)